Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-42.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-42.2022.8.14.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CLEICILENE CAMPELO BARROSO

APELADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA MÉDICA NA DECLARAÇÃO DE ÓBITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO ART. 83 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de registro de óbito tardio de Quintino Ferreira, falecido em 29 de outubro de 2020. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação documental do vínculo de parentesco da requerente com o de cujus e na invalidade da declaração de óbito apresentada, por ausência de assinatura médica, reputando insuficiente a prova testemunhal produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de assinatura médica na declaração de óbito, a prova testemunhal colhida em audiência é suficiente para autorizar o registro tardio do falecimento, à luz do art. 83 da Lei nº 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de assinatura do médico na declaração de óbito compromete sua força probante como atestado formal, nos termos do art. 77 da Lei nº 6.015/73.

4.

Ainda que imperfeito, o documento apresentado constitui indício relevante de ocorrência do óbito, especialmente quando corroborado por outras provas constantes nos autos.

5.

O art. 83 da Lei nº 6.015/73 autoriza expressamente a lavratura do assento de óbito com base em prova testemunhal, nos casos de ausência ou impossibilidade de apresentação de atestado médico.

6.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram, sob o crivo do contraditório, o falecimento de Quintino Ferreira, suprindo, de forma válida, a ausência de documento médico idôneo.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a suficiência da prova testemunhal, em casos análogos, quando ausente o atestado médico, desde que haja verossimilhança e ausência de má-fé ou indícios de fraude.

8.

A negativa de registro, diante da comprovação do falecimento, representa violação à dignidade da pessoa humana e perpetua a invisibilidade jurídica do falecido e de seus familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura médica na declaração de óbito não impede o registro tardio do falecimento quando suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 83 da Lei nº 6.015/73.

2.

Em sede de jurisdição voluntária, deve prevalecer o princípio da verdade real sobre o formalismo documental, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou fraude.

3.

A prova testemunhal colhida sob contraditório tem força probatória suficiente para autorizar o assento de óbito quando demonstrada a veracidade do fato jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, arts. 77 e 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0002165-73.2019.8.16.0150, Rel. Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, j. 31.05.2021; TJMA, AC nº 0000379-16.2017.8.10.0090, Rel. Des. Anildes Cruz, j. 26.09.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Registro de Óbito Tardio, que tem como objeto o reconhecimento e registro do falecimento de
QUINTINO FERREIRA
, ocorrido em 29 de outubro de 2020, conforme declaração de óbito acostada aos autos.

A sentença recorrida (ID nº 12579551), julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que, embora a parte autora tenha alegado ser neta do falecido, não logrou comprovar documentalmente o vínculo de parentesco. Ainda, a magistrada singular salientou que a declaração de óbito juntada aos autos encontrava-se desacompanhada da assinatura do médico responsável, motivo pelo qual não poderia gozar de presunção de veracidade, nem tampouco os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência seriam suficientes para suprir a ausência do documento válido.

Determinou, ao final, a improcedência do pedido, sem imposição de custas, com ciência ao Ministério Público.

Em suas razões recursais (ID nº 12579558), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese:

a) sua legitimidade para atuar como substituto processual na presente demanda, sobretudo diante da ausência de núcleo da Defensoria Pública na comarca;

b) a tempestividade do recurso, considerando os prazos legais e os feriados incidentes no período;

c) que a decisão recorrida merece reforma, porquanto, apesar da ausência da assinatura na declaração de óbito, os demais documentos e a prova testemunhal produzida seriam suficientes para atestar a veracidade do falecimento;

d) que a pandemia de COVID-19, contexto em que se deu o falecimento, dificultou os trâmites burocráticos regulares, justificando a informalidade documental apresentada;

e) que a exigência formal de assinatura médica, no caso concreto, não pode se sobrepor à primazia da verdade real, estando plenamente comprovado nos autos o óbito de QUINTINO FERREIRA, sobretudo em razão dos depoimentos da requerente e das testemunhas, bem como dos documentos colacionados à inicial.

Ao final, o
Parquet
requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de registro de óbito tardio.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia reside em definir se, diante de uma declaração de óbito sem assinatura e, portanto, formalmente imperfeita, a prova testemunhal colhida em audiência é suficiente para autorizar o registro de óbito tardio.

Assiste razão ao magistrado sentenciante ao apontar que a declaração de óbito, por ser apócrifa, não possui a força probante de um atestado médico formal, nos estritos termos do art. 77 da Lei nº 6.015/73. De fato, a ausência de assinatura compromete a autenticidade e a responsabilidade técnica pelo documento, vejamos:

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do
de cujus
, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.

Contudo, a análise não pode parar nesse ponto.

Primeiramente, o referido documento, ainda que imperfeito, não pode ser simplesmente ignorado. Ele constitui um forte indício de prova material. Demonstra que houve um atendimento, que o evento morte foi constatado e que os procedimentos para a sua documentação foram iniciados, ainda que não concluídos a contento. Em um contexto de jurisdição voluntária, onde se busca a verdade real, tal indício deve ser valorado em conjunto com as demais provas.

O ponto fulcral, no entanto, é que a própria Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) antecipa a possibilidade de ausência ou impossibilidade do atestado médico, estabelecendo um caminho alternativo e plenamente válido para a comprovação do óbito. Dispõe o artigo 83 da referida lei:

Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

A situação dos autos, uma declaração de óbito imprestável como atestado formal, equivale, para todos os efeitos práticos e probatórios, à "impossibilidade de ser feito o exame por médico" ou, mais precisamente, à ausência de um atestado válido. Nesse exato cenário, a lei elege a prova testemunhal como o meio de prova principal e suficiente para a lavratura do assento.

Dessa forma, a audiência de instrução realizada deixou de ser um mero ato para "corroborar" a prova documental e passou a ser o ato central de produção da prova principal exigida pela lei para o caso. Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, confirmando o falecimento, sua data, local e circunstâncias, suprem a deficiência do documento escrito.

Ignorar a força da prova testemunhal produzida em juízo, neste caso, seria negar vigência ao próprio art. 83 da Lei nº 6.015/73 e se apegar a um formalismo que não se harmoniza com a busca da justiça e da verdade no âmbito da jurisdição voluntária.

A jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÓBITO DO MARIDO DA DECLARANTE DEVIDAMENTE COMPROVADO .
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO MÉDICA DE ÓBITO E OITIVA DE DUAS PESSOAS QUALIFICADAS QUE COMPROVAM O FALECIMENTO E A IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL QUE DEVE PREVALECER.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ÓBITO E DUPLA IDENTIDADE CONFIRMADAS. DÚVIDAS SUPERADAS . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 83, 109 E 110, DA LEI DOS REGISTROS PUBLICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 18ª C . Cível - 0002165-73.2019.8.16 .0150 - Santa Helena - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS HENRIQUE LICHESKI KLEIN - J. 31.05 .2021)

(TJ-PR - APL: 00021657320198160150 Santa Helena 0002165-73.2019.8.16 .0150 (Acórdão), Relator.: Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 31/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO NETO DO DE CUJUS. ART . 83 DA LEI Nº 6.015/73. PROVA TESTEMUNHAL. ADMISSÃO . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. RECURSO PROVIDO. I -
Admite-se a lavratura do assento de óbito tardio a partir do depoimento de duas testemunhas presenciais do falecimento ou do sepultamento, capazes de confirmar a identidade da pessoa falecida na ausência de atestado médico ou de outros documentos. II - as informações prestadas pelas testemunhas arroladas, possuem aptidão suficiente para referendar o pedido inicial, haja vista que emanadas de pessoas que conviveram com o de cujus, e dão conta do seu falecimento . III - Apelação Provida.

(TJ-MA - AC: 00003791620178100090 MA 0229972019, Relator.: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2019 00:00:00)

O Poder Judiciário não pode tornar-se obstáculo à garantia de direitos mínimos de cidadania, sobretudo diante de contexto social, como o que envolve o presente caso. Rejeitar o registro do óbito de indivíduo falecido há mais de cinco anos, apenas em razão da ausência de assinatura na declaração, sem indícios de fraude ou má-fé, é perpetuar invisibilidade jurídica e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, comprovado o fato (o óbito) pelo meio de prova que a própria lei estabelece como idôneo para a situação (prova testemunhal), a procedência do pedido é a única solução que se alinha ao ordenamento jurídico e ao direito fundamental da família de regularizar o estado civil do seu ente falecido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, em consequência, julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar que o Cartório de Registro Civil competente proceda à lavratura do assento de óbito de Quintino Ferreira, falecido em 29 de outubro de 2020.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026